Tribunal: TJBA
Processo: 0002492-61.2013.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002492-61.2013.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: PAULO ROBERTO DOS SANTOS BORGES

Advogado(s)
:
LEIA RODRIGUES BARBOSA REIS, ADELITA SODRE AZEVEDO, REYDIANE DE SOUZA NEVES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO CONTRATADO. FRAUDE POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de contratação de empréstimo, reconheceu a ilegalidade dos descontos realizados na conta da parte autora e condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, bem como ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a parte autora faz jus ao benefício da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se há ausência de interesse de agir pela inexistência de prévio requerimento administrativo; (iii) determinar se houve contratação válida do empréstimo e, consequentemente, a legalidade dos descontos efetuados; (iv) verificar a adequação do valor fixado a título de danos morais e dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a validade da gratuidade da justiça diante da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, inexistindo prova em contrário.

4. Afasta-se a preliminar de ausência de interesse de agir, pois o prévio requerimento administrativo não constitui condição para o acesso ao Poder Judiciário, salvo hipóteses excepcionais não configuradas no caso.

5. Aplica-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC, incumbindo-lhe comprovar a regularidade da contratação ou a ocorrência de excludente de responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu.

6. Considera-se indevida a contratação de empréstimo não comprovada, sendo vedada a exigência de prova negativa pelo consumidor, caracterizando falha na prestação do serviço.

7. Afasta-se a excludente de responsabilidade por fraude de terceiro, pois o risco da atividade econômica impõe ao fornecedor o dever de segurança na contratação.

8. Reconhece-se o dano moral
in re ipsa
em razão de descontos indevidos em conta bancária, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo concreto.

9. Mantém-se o valor da indenização por danos morais em R$ 5.000,00, por observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e em respeito à vedação da
reformatio in pejus
.

10. Majora-se a verba honorária para 20% sobre o valor da condenação, considerando o trabalho adicional em grau recursal e os critérios do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira responde objetivamente por descontos decorrentes de empréstimo não contratado, ainda que resultantes de fraude de terceiro.

2. A ausência de comprovação da contratação transfere ao fornecedor a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor.

3. O dano moral decorrente de descontos indevidos em conta bancária é presumido.

4. O prévio requerimento administrativo não é condição para o ajuizamento da ação, salvo exceções legais.

5. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade para fins de concessão da gratuidade da justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0002492-61.2013.8.05.0044
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada PAULO ROBERTO DOS SANTOS BORGES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .